Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700956-37.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL EDUARDO LIMA DE MENESES AGRAVADO: ALEX MANOEL DA SILVA, DJANIRA DOS REIS RIBEIRO DA SILVA, MIGUEL SARAIVA NETO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão, proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que não concedeu a tutela provisória de urgência, por não vislumbrar presentes os requisitos autorizadores constantes do art. 300, do CPC (ID 94375181, do PJE 0710166-28.2021.8.07.0007). A antecipação da tutela recursal foi indeferida por esta Relatoria (ID 27394042). Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constato a prolação de sentença no processo originário na data de 05/08/2021, homologando acordo celebrado entre as partes, julgando extinto o processo, com resolução de mérito. Deste modo, o agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto. A propósito, confira-se: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020) Logo, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado. Após a preclusão, baixem os autos. Determino à Secretaria da Turma, a retirada dos presentes autos da pauta da 9a sessão de julgamento. Int. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito